Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-36.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA.

I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, à parte deve ser concedida a gratuidade de justiça.

II. Viola os artigos 10, inciso II, e 35-F da Lei 9.656/1998, negativa de custeio de cirurgia prescrita como essencial ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.

III. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não pode ser interpretado inflexivelmente como barreira inexpugnável à cobertura de cirurgia prescrita regularmente para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.

IV. Recurso conhecido e desprovido.